Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741146-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUNIVAL SOARES VITORINO - ME APELADO: MARIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 50082042- Pág.1/7, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora